Tribunal: TJMT
Processo: 1018597-30.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos da Apelação Cível n. 1018597-30.2019.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ROQUE MOURA FRANCO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 16372464):
“ADMINISTRATIVO – PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – INCORRÊNCIA – PRAZO QUE SE INICIA APÓS O TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME – DEMANDA AJUIZADA ANTES DO DECURSO DO PRAZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO VENTILADA A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO ATO DE NOMEAÇÃO – PROCEDÊNCIA – DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL ENTRE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - RECURSO PROVIDO
1. O prazo prescricional para o aprovado em concurso público alegar eventual irregularidade referente a forma de sua convocação dá-se a partir do encerramento do prazo de validade do concurso
2. É entendimento consolidado de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, as publicações oficiais.
(TJMT – Câmaras Isoladas De Direito Público E Coletivo; ApCiv n. 1018597-30.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado ALEXANDRE ELIAS FILHO, j. em 02/03/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposta por Roque Moura Franco, que deu provimento ao recurso, para que o candidato seja novamente convocado para nomeação e posse, por meio de notificação pessoal, para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social – Perfil Contador.
Alega violação do acórdão ao art. 1o, do Decreto no 20.910/1932, ao fundamento de que “(...)o caso em tela versa sobre ato comissivo, pois, o recorrido foi nomeado e contesta tal ato administrativo, razão pela qual o início do prazo prescricional é a partir do ato de nomeação”.
Recurso tempestivo (id. 83995470) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 87235451.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta ofensa ao artigo 1o, do Decreto 20.910/1932 (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na espécie, o recorrente sustenta a ocorrência de ofensa ao art. 1o, do Decreto no 20.910/1932, ao fundamento de que “(...)o caso em tela versa sobre ato comissivo, pois, o recorrido foi nomeado e contesta tal ato administrativo, razão pela qual o início do prazo prescricional é a partir do ato de nomeação”.
No acórdão impugnado ficou consignado que o termo inicial do prazo prescricional se inicia com a expiração do prazo de validade do concurso, senão vejamos:
“O juízo a quo acolheu a prescrição quinquenal, entendendo pelo seu início a partir do ato lesivo, que teria ocorrido com a nomeação do Apelante, na data de 11 de julho de 2013, sendo que a ação somente fora proposta em 1o de junho de 2019, transcorrido o prazo previsto no art. 1o, do Decreto no 20.910/1932.
O Apelado alega “(...) falha de publicidade de sua nomeação por ausência de convocação pessoal, evidentemente que se trata de ato omissivo” (id. 60515047 – pg. 6), por conseguinte, deve ser considerado como termo inicial a data de validade do certame.
É dominante o entendimento de que somente depois de expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação regular do candidato classificado, é que haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de segurança, segundo se vê do julgado transcrito:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. POSTERIOR OFERTA DE VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO MANDAMENTAL. INEXISTÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL APENAS DEPOIS DO ENCERRAMENTO DA VALIDADE DO CERTAME. PRECEDENTES.
1. "Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público." (RE 598.099/MS, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe-189 Divulg 30-09-2011, Public 03-10-2011).
2. Assim, somente depois de expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação regular do candidato classificado, é que haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de segurança. Precedentes.(..)
(RMS 55.464/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). Grifou-se.
(...)
Depreende-se dos autos que a homologação do certame ocorreu em 29/06/2010 com a validade de dois anos (id. 60515024 - pg.1) e, posteriormente, foi prorrogado por mais dois anos (id. 60515024 – pg. 2), expirando o prazo em 29/01/2014.
A convocação do Apelante foi feita em 11/07/2013 (id. 60515026 – pg. 1), 3 (três) anos após a homologação, transcorrido longo lapso temporal entre os atos.
Conforme os julgamentos analisados, o prazo para alegar eventual violação referente aos atos administrativos relativos ao certame dá-se a partir do encerramento do prazo de validade do concurso, o que ocorreu em 29/06/2014.
O Apelante ajuizou a ação em 01/05/2019, portanto, dentro do prazo prescricional quinquenal, portanto, tempestivamente.” (id. 78396972) (g.n.)
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO AO DIREITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação Indenizatória c/c Ressarcitória, ajuizada pela parte ora agravada em desfavor da União, do Estado do Paraná, da IESDE Brasil S/A e da VIZIVALI, com o objetivo de obter o ressarcimento pelos danos sofridos em decorrência da não expedição de diploma e indenização por danos morais.
III. No caso, o Tribunal a quo manteve a sentença que reconhecera a prescrição, considerando o termo inicial como a data de publicação da decisão homologatória do Parecer CNE/CES 139/2007.
IV. O acórdão recorrido contraria a orientação desta Corte, que, ao analisar a mesma questão, concluiu que o termo inicial da prescrição ocorre a partir da ciência inequívoca da lesão ao direito subjetivo, e não a partir da data da publicação do Parecer CNE/CES 139/2007.
Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.723.610/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2018; AgInt no REsp 1.681.411/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/12/2017; AgInt no REsp 1.595.065/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016.
V. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1682880/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 16/04/2019) (g.n.)
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL QUE TEM INÍCIO COM A EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1. Cuida-se de irresignação contra a decisão do Tribunal de origem que reconheceu a decadência do direito de impetração. 2. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar Mandado de Segurança contra ausência de nomeação deve ser contado da data de expiração da validade do certame. Quando já expirado o prazo de validade do concurso, não se pode falar em ato omissivo. Os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do prazo de validade do concurso, por se tratar de um ato concreto. Precedentes: AgRg no RMS 46.941/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 27.6.2016; AgRg no MS 22.297/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 25.4.2016. 3. Acerca do tema, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o termo inicial para contagem do prazo decadencial de cento e vinte dias é a data do término do prazo de validade do concurso público, ou seja, no mesmo sentido da decisão recorrida (AgInt no RMS 50.428/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1o.12.2017; AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19.9.2016). 4. Recurso Ordinário não conhecido.” (STJ - RMS: 57045 BA 2018/0076541-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018) (g.n.)
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIADE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO ATO DE NOMEAÇÃO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.
1. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, na situação em tela, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.
2. Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação.
3. No caso, a expiração da validade do concurso ocorreu em 8/12/2008, e o mandado de segurança apenas foi impetrado em 13/5/2014, quando há muito esgotado o prazo decadencial de 120 dias.
4. Ainda que se considere como termo inicial para o ajuizamento do mandamus a data da publicação do ato que tornou sem efeito a nomeação da impetrante (1o/6/2009), melhor sorte não assiste à recorrente, considerando-se o longo lapso temporal entre a prática desse ato e a propositura da demanda.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
( AgRg no RMS 48.436/DF , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016) (g.n.)
“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MG, submetido ao rito da repercussão geral, decidiu que o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas pelo edital de abertura do concurso tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, ressalvando que o Estado pode deixar de chamar os aprovados em hipóteses excepcionais devidamente motivadas.
2. A alegação de restrição orçamentária para afastar o dever de nomear, conquanto possível, só se mostrará válida se a situação excepcional invocada se revestir, cumulativa e concomitantemente, das características de (I) superveniência; (II) imprevisibilidade; (III) gravidade; (IV) necessidade.
3. Hipótese em que as justificativas do Estado Paulista de que há uma crise nacional financeira, diminuição da arrecadação tributária e tangencimento das despesas com pessoal com o limite prudencial determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sem demonstrar provas contundentes nesse sentido - sobretudo considerando a exigência constitucional de previsão orçamentária, antes da divulgação do edital do concurso, nos moldes do art. 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal - não são suficientes para afastar o direito subjetivo da parte recorrente de ser nomeada para o cargo pretendido. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no RMS 58.078/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) (g.n.)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 1o, do Decreto 20.910/1932, haja vista que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 83 do STJ), do CPC;
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça